Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701882-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROSIMARA SARAIVA CAPARROZ IMPETRANTE: ROSIMARA SARAIVA CAPARROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado por ROSIMARA SARAIVA CAPARROZ, em seu favor, apontando como autoridade coatora a JUÍZA DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ. Não há pedido liminar deduzido na inicial. A impetrante está assistida por advogado particular nos autos de origem. Promovam-se o cadastro para fins de intimação. Dispenso as informações da autoridade coatora. Colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 27 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora